Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-94.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001205-94.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ROSILENE ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAMENECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. NÃO REALIZADA. ART. 1.021 C/C ART. 1.024, AMBOS DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

1.

Prevê o art. 1.024 do CPC, a possibilidade em complementar as razões recursais em virtude do recebimento do recurso de Embargos de Declaração como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

2.

Em razão dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno) terem pressupostos e estruturas distintas, há a necessidade em se adequar os aclaratórios aos requisitos exigidos pelo art. 1.021 do CPC, que regulamenta o agravo interno.

3.

Restando deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, não deverá ser conhecido.

A deficiência é patente, uma vez que não obedeceu ao chamado formulado, mesmo observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4.

Negado seguimento ao recurso.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, negaram seguimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0001205-94.2017.8.14.0069.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAMENECESSÁRIO.

COMARCA: PACAJÁ.

AGRAVANTE: ROSILENE ALVES PEREIRA.

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
. RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ROSILENE ALVES PEREIRA
, contra decisão monocrática de id. 3229391 - Pág. 1/3, que deu provimento ao Recurso de Apelação.

Inconformada, opôs embargos de declaração com a firme intenção de reformar a decisão prolatada, o que ensejou o recebimento do recurso como agravo interno, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para promover as adaptações e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso (id. 4475120 - Pág. 1).

Intimada, a recorrente apresentou, mais uma vez, o recurso de embargos de declaração (id. 5044650 - Pág. 1/10).

Mesmo intimado, o Município não apresentou contrarrazões ao recurso, como se depreende da certidão de id. 4575862 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:

Prevê o art. 1.024 do CPC, a possibilidade em complementar as razões recursais em virtude do recebimento do recurso de Embargos de Declaração como Agravo Interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

Porém, em razão dos recursos (Embargos de Declaração e Agravo Interno) terem pressupostos e estruturas distintas, há a necessidade em se adequar os aclaratórios aos requisitos exigidos pelo art. 1.021 do CPC, que regulamenta o agravo interno. No mesmo sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ASTREINTES. REVISÃO. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "sendo manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, é possível o seu recebimento como agravo interno, desde que determine previamente a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.655.525/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), o que ocorreu.

(...)

(AgInt no REsp 1838454/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

Destarte, restando deficiente a formação do recurso, por ausência dos requisitos legais, não deverá ser conhecido.

A deficiência é patente, uma vez que não obedeceu ao chamado formulado no id.

4475120 - Pág. 1, mesmo observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Não sendo outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182/STJ.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em virtude da ausência de vícios de omissão e contradição e do seu nítido caráter infringente.

2.
Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.

(EDcl no AREsp 1199460/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)

Por todo o exposto,
ex vi
do disposto no §3º do art. 1.024 do CPC,
NEGO SEGUIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021